Tribunal: TJDFT
Processo: 0747572-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de redução de alimentos provisórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de redução dos alimentos provisoriamente fixados, considerando a existência de outros dependentes e a capacidade financeira da genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil impõe aos pais o dever de prestar alimentos a seus filhos, o que há de ser concretamente estabelecido pela composição das variáveis: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade dos valores arbitrados (art. 1.694, caput e § 1o, c/c art. 1.696, ambos do CC).
4. À mingua de elementos inequívocos de convicção que lastreiem o pedido de alteração dos alimentos fixados provisoriamente, bem ainda considerando a existência de relevante controvérsia quanto à capacidade financeira do alimentante, é prudente e de maior cautela manter-se o valor arbitrado pelo juízo a quo até que, depois de exaurido o contraditório, em cognição exauriente, seja elucidada a situação fática. Inviabilidade de promover-se dilação probatória na estreita via do agravo por instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A fixação de alimentos provisórios deve considerar a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, sendo inviável sua redução sem prova cabal da impossibilidade de pagamento.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, caput e § 1o, 1.703. ECA, art. 22, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 07104632720198070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 14.11.2019. TJDFT, AGI, 20150020138405, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 21.09.2015.